Tribunal: TJSP
Processo: 7003639-52.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto em caráter de impugnação genérica à decisão judicial. Impertinência.
Conquanto não demonstrada, com grau mínimo de segurança, a aptidão do penitente para obter progressão ao regime semiaberto, haja vista cuidar-se de execução complexa (sentenciado reincidente, condenado por

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto em caráter de impugnação genérica à decisão judicial. Impertinência.
Conquanto não demonstrada, com grau mínimo de segurança, a aptidão do penitente para obter progressão ao regime semiaberto, haja vista cuidar-se de execução complexa (sentenciado reincidente, condenado por prática de tráfico de drogas, furto e posse de arma de fogo de uso restrito). Inviável o deferimento de progressão de regime, porquanto não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena relativa ao crime hediondo e 1/6 (um sexto) daquelas correspondentes aos crimes comuns.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003639-52.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
AURELIO RIBEIRO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003639-52.2019.8.26.0482 -Voto no 17846
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7003639-52.2019.8.26.0482.
Agravante: AURÉLIO RIBEIRO DA SILVA (Dr. Gustavo Picchi, Defensor
Público).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 17.846.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA
DEFESA.
Recurso interposto em caráter de impugnação
genérica à decisão judicial. Impertinência.
Conquanto não demonstrada, com grau mínimo
de segurança, a aptidão do penitente para
obter progressão ao regime semiaberto, haja
vista
cuidar-se
de
execução
complexa
(sentenciado reincidente, condenado por prática de
tráfico de drogas, furto e posse de arma de fogo de
uso restrito). Inviável o deferimento de progressão de regime, porquanto não
preenchido o requisito objetivo de cumprimento
de 3/5 (três quintos) da pena relativa ao crime
hediondo
e
1/6
(um
sexto)
daquelas
correspondentes aos crimes comuns.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003639-52.2019.8.26.0482 -Voto no 17846
3
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 20/21) interposto, com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por AURÉLIO RIBEIRO
DA SILVA, contra a r. decisão proferida no curso da execução
de pena (fls. 14), que houve por bem indeferir, por ausência de
requisito objetivo, o pedido de concessão de progressão de
regime formulado por sua defesa técnica.
Busca
o
agravante,
nesta
Instância,
apresentar impugnação genérica à decisão, por meio da
Defensoria Pública, haja vista ter manifestado o desejo de
recorrer da decisão apontada. Reconhece-se, tecnicamente,
entretanto, o não preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício.
Contrarrazões às fls. 23/24 pelo improvimento
do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo” (fls. 25).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003639-52.2019.8.26.0482 -Voto no 17846
4
desprovimento do recurso (fls. 30/31).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, cuida-se de
penitente, reincidente, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
oriunda de condenação pela prática dos delitos de tráfico de
drogas, furto e posse/porte de arma de uso restrito. Início
de cumprimento de pena em 01/07/2016 e vencimento
previsto para 31/08/2029 (informações extraídas do Boletim Informativo
encartado às fls. 05/09).
A r. decisão que indeferiu o pedido de
progressão
ao
regime
semiaberto,
fundamentou
nos
seguintes termos: “Vistos. AURELIO RIBEIRO DA SILVA ingressou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003639-52.2019.8.26.0482 -Voto no 17846
5
juízo pleiteando sua promoção ao regime semiaberto argumentando, em
síntese, preencher os requisitos do art. 112 da Lei de Execuções Penais.
Regularmente processado, o feito está instruído com parecer do Ministério
Público. Em apertada síntese é o relatório. DECIDO. A pretensão é
improcedente. Com efeito, o sentenciado não preenche o requisito objetivo,
visto que não cumpriu parcela superior a três quintos (3/5) da pena referente
ao crime equiparado a hediondo, nos termos da Lei 11.464/07, além de um
sexto (1/6) do restante da pena no atual regime, conforme cálculo de
liquidação de penas elaborado (fls. 110
roteiro de penas). Diante do
exposto, INDEFIRO a promoção do sentenciado ao regime semiaberto, ante
a ausência de requisito objetivo.” (fls. 14).
Pois bem, conforme relatado, na r. decisão foi
tido por ausente o requisito objetivo, conforme cálculo (fls. 110 -
roteiro). O recorrente, à época, não havia resgatado o lapso de
3/5 (três quintos) da pena referente ao crime equiparado a
hediondo, nos termos da Lei 11.464/07, além de 1/6 (um sexto)
do restante da pena no atual regime.
Não
assiste
razão,
portanto,
à
parte
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003639-52.2019.8.26.0482 -Voto no 17846
6
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada a r. decisão por seus
jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR